Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008198-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDIVALDO LOPES DA CONCEICAO - CPF: 383.838.881-04 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DE AVILA - CPF: 274.799.511-91 (AGRAVADO), FELISBINO DA SILVA - CPF: 128.676.081-04 (AGRAVADO), GLEICE MAGDA MASSAD DE BARROS - CPF: 303.816.491-72 (AGRAVADO), HERMOGENES FERREIRA DA FONSECA - CPF: 166.914.231-00 (AGRAVADO), IRACY BALBINO DE MORAES - CPF: 761.020.171-53 (AGRAVADO), IRIS BETTANIN ROTONDO - CPF: 865.709.601-30 (AGRAVADO), IVO RAMBO - CPF: 182.600.479-34 (AGRAVADO), JADIVANIA DA SILVA MOREIRA - CPF: 317.098.691-00 (AGRAVADO), JAIR MARQUES FERREIRA - CPF: 038.969.001-53 (AGRAVADO), JEANNIE YONEHARA LOPES GONCALVES - CPF: 110.704.201-15 (AGRAVADO), JOAQUIM PIRES DE ALMEIDA - CPF: 213.362.961-00 (AGRAVADO), JOSE MORAES DE AQUINO - CPF: 079.426.301-10 (AGRAVADO), JUREMA TOSETTO MONTAGNA - CPF: 997.605.849-72 (AGRAVADO), JUVENAL DE CARVALHO FILHO - CPF: 007.551.251-34 (AGRAVADO), RUBENS ROTONDO - CPF: 107.811.299-15 (AGRAVADO), MARIA NEUTA DE FREITAS MOREIRA - CPF: 362.331.101-49 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ELAORAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A matéria com relação ao equívoco na elaboração dos cálculos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1008198-02.2018.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Edivaldo Lopes da Conceição e Outros

Proc. origem: 33261-30.2012.811.0041 (Cód. 779775)

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cumpr. Sentença ACP 2281/2008)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença, que lhes movem
Edivaldo Lopes da Conceição e Outros
, ora agravados, homologou os cálculos de fls. 966/978, no valor de R$ 127.715,64; determinou a transferência da quantia depositada de R$ 99.378,80 aos exequentes, bem a intimação do banco devedor para pagar o débito remanescente.

Sustenta, em síntese, o equívoco na elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, porquanto alega que fora utilizado índice de correção monetária equivocadamente referente ao mês de julho/87 e não junho/87, como determinado pela sentença executada.

Pugna pelo provimento do agravo para revogar a decisão agravada.

Sem liminar (Id. 3133028).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 3442847).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020